Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO DECISUM EMBARGADO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DE DECIDIR. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. NÃO CABIMENTO. INDICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA SEM CARÁTER VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as suas razões demonstram o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, e não com suposta contradição nas suas razões de decidir. No mais, eventual insurgência quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser agitada no recurso próprio, e não pela via estreita dos embargos de declaração.
2. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.